Tribunal: TJMT
Processo: 1005609-86.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005609-86.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS DE MOURA AMORIM - CPF: 046.155.741-00 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO FORMAL DO ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 77, § 6o, DO CPC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RESCURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por parte autora contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes, reformando decisão anterior e desprovendo recurso inominado, para manter sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegada condenação solidária do advogado da parte autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A condenação por litigância de má-fé restringiu-se à parte autora, nos termos do dispositivo da sentença, inexistindo comando condenatório expresso dirigido à sua patrona.

4. A mera menção na fundamentação quanto à conduta da advogada não tem efeito vinculativo ou executoriedade autônoma.

5. A responsabilização disciplinar de advogados, nos termos do art. 77, § 6o, do CPC, deve observar a competência exclusiva da OAB, sendo incabível imposição direta de penalidade pelo juízo.

6. Ausente interesse recursal da parte autora quanto à inexistente condenação da sua advogada.

IV. Dispositivo

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
THAIS DE MOURA AMORIM
contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para desprover o Recurso Inominado anteriormente interposto pela ora Agravante, mantendo assim a sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo.

No presente agravo interno, a parte autora insurge-se especificamente quanto à alegada condenação solidária de seu advogado por litigância de má-fé, com base no art. 77, §6o do CPC e na jurisprudência do STJ.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora na fundamentação da sentença o magistrado tenha feito menção ao “reconhecimento da litigância de má-fé tanto da patrona quanto da parte autora”, o dispositivo da decisão – onde se materializa o comando judicial – foi claro ao condenar exclusivamente a parte autora. Vejamos:

Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO
, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, condenando a multa de 9% por litigância de má fé e honorários advocatícios em 10%
.

Como é cediço, o art. 77, § 6o do CPC estabelece que:
"aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”.

No caso concreto, não houve condenação efetiva do advogado da agravante às penalidades por litigância de má-fé, seja no dispositivo da sentença, seja na decisão monocrática que acolheu os embargos com efeitos infringentes. A menção feita na fundamentação da sentença não tem força executiva autônoma nem equivale a comando condenatório.

Portanto, inexiste interesse recursal quanto a esse ponto, pois não há condenação jurídica formal da patrona da autora nos autos.

Com efeito, no que tange aos demais aspectos da decisão monocrática, verifica-se que está devidamente fundamentada, com adequada análise das provas constantes dos autos.

Concluiu-se que a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes foi regular, por decorrer do inadimplemento de débito oriundo de empréstimo efetivamente contratado. Assim, não se configura ato ilícito por parte da instituição financeira, mas sim o exercício regular de direito.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno, mas
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para desprover o recurso inominado e manter a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025